Tribunal: TJBA
Processo: 8020813-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020813-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HZZ COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA

Advogado(s): MATHEUS SILVA DOS ANJOS, SHEILA GUIA DA SILVA

AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s):ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA PARALISAÇÃO DE OBRAS. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. DISCUSSÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DE NORMAS URBANÍSTICAS. ATIVIDADE DE RISCO. SEGURANÇA COLETIVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO ADMITIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PERIGO DE DANO INVERSO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. PRECEDENTES DO SUPREMO E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CAUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Em prestígio aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto pela agravante, diante do imediato enfrentamento do mérito do recurso principal.

2.
No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência nos embargos de terceiro, indeferiu o pleito liminar e manteve a paralisação das obras de empreendimento destinado à instalação de posto de combustíveis, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, da alegada nulidade por suposta decisão-surpresa, da invocada presunção de legitimidade dos atos administrativos de licenciamento, bem como da presença de risco de dano e da reversibilidade da medida.

3.
A probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, a qual se encontra amparada nos elementos constantes dos autos principais, notadamente na documentação administrativa
(PA n.
9831/2023, juntado ao ID 536586538 dos autos

de n. 8000857-83.2025.8.05.0141), a qual
evidencia possível desconformidade na aplicação da legislação urbanística municipal.

4.
A controvérsia envolve atividade de risco, sujeita a normas urbanísticas voltadas à proteção da segurança coletiva, especialmente no que tange aos critérios de localização e distanciamento entre empreendimentos que operam com substâncias inflamáveis, o que impõe atuação jurisdicional pautada pelo princípio da precaução.

5. Vale dizer, ainda, que a
presunção de legitimidade dos atos

administrativos não possui caráter absoluto, sendo passível de controle jurisdicional diante de indícios concretos de irregularidade ou de afronta a parâmetros normativos destinados à tutela do interesse público.

6. Outrossim, n
ão se configura nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que o ordenamento jurídico admite, em caráter excepcional, a concessão de medidas de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária, em razão da necessidade de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional.

7.
O perigo de dano, na hipótese, manifesta-se em sentido inverso, porquanto a continuidade das obras e a eventual conclusão do empreendimento podem ensejar a consolidação de situação fática de difícil reversão, com potencial risco à coletividade, esvaziando a utilidade da instrução probatória já determinada.

8. Soma-se a isso, o fato de que a
disciplina urbanística invocada na origem, que estabelece critérios de localização para instalação de postos de combustíveis por razões de segurança, mostra-se, compatível com a ordem constitucional, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.

9. Logo, a
usentes elementos capazes de desconstituir, de plano, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada, em observância aos princípios da precaução e da proteção ao interesse público.

10.
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020813-86.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante HZZ COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA e como agravado ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .